Tribunal: TJES
Processo: 5010821-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010821-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO BORGES DA ROCHA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PRONÚNCIA PROFERIDA. SESSÃO DO JÚRI DESIGNADA. REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão de o paciente permanecer custodiado há aproximadamente três anos e oito meses sem julgamento pelo Tribunal do Júri, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva não decorre de critério puramente matemático, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. Compete à defesa demonstrar, mediante prova pré-constituída, que eventual demora processual decorre exclusivamente de atuação da acusação ou do Poder Judiciário, circunstância não evidenciada nos autos.

5. A ação penal apresenta elevada complexidade, envolvendo três acusados com patronos distintos, imputações de homicídio qualificado, tortura e porte ilegal de arma de fogo, fatores que naturalmente influenciam a duração da marcha processual.

6. O processo recebeu regular impulso oficial, com apresentação de memoriais, prolação de sentença de pronúncia, oposição de embargos de declaração, interposição e posterior desistência de recurso em sentido estrito pela defesa, além do regular prosseguimento para a fase prevista no art. 422 do CPP.

7. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para data próxima, demonstrando a inexistência de paralisação injustificada do feito.

8. O Juízo de origem promoveu sucessivas reavaliações da prisão preventiva, mantendo a custódia por decisões fundamentadas e em observância ao disposto na legislação processual penal.

9. A gravidade concreta dos fatos imputados, caracterizados por concurso de agentes, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, evidencia periculosidade concreta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

10. A permanência dos fundamentos cautelares afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas do processo.

2. A complexidade da causa, a atuação das partes e o regular andamento processual afastam o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. A superveniência da sentença de pronúncia e a designação da sessão do Tribunal do Júri demonstram a regular progressão da persecução penal.

4. A gravidade concreta dos delitos e o modus operandi empregado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública.

5. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 422; CP, arts. 69 e 121, § 2º, incisos II e IV; Lei nº 9.455/97, art. 1º, inciso I, alínea “a”; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; TJES, HC nº 5000505-67.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5017293-59.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FÁBIO BORGES DA ROCHA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que,

nos autos nº
0003101-87.2022.8.08.0030
, relativo à suposta prática dos crimes previstos no art. 121,

§2º, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há três anos e oito meses, sem que tenha sido designada a sessão do Tribunal do Júri.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
20074329
).

A liminar foi indeferida em 02/06/2026 (ID nº
20097780
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
20254618
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
FÁBIO BORGES DA ROCHA
contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
que,

nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030, relativo à suposta prática dos crimes previstos no art. 121,

§2º, incisos II e IV, do Código Penal, no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, mantém a sua prisão preventiva.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que se encontra custodiado há três anos e oito meses, sem que tenha sido designada a sessão do Tribunal do Júri.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Conforme consignado, a título de contextualização, em sede liminar, fora impetrado anteriormente os habeas corpus nº 5000505-67.2024.8.08.0000 e 5017293-59.2024.8.08.0000 relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em ambas as ocasiões, denegado a ordem, consoante as ementas abaixo reproduzidas:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 2. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ. 4. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator. 5. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado. 6. Trata-se de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com três réus com patronos distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual. 7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício. 8. Ordem denegada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0003101-87.2022.8.08.0030. A prisão preventiva foi decretada em razão da suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, II e IV, CP), tortura (art. 1º, I, "a", da Lei nº 9.455/97) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03). O impetrante alega excesso de prazo, considerando que o paciente está custodiado há mais de dois anos sem a finalização da fase de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, caracterizando constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se é cabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na prisão preventiva não pode ser aferido exclusivamente por critério matemático, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto (CF, art. 5º, LXXVIII; STJ, HC 707.047/AM).

4. O processo apresenta marcha regular, com realização de audiência de instrução em 15/05/2024 e andamento subsequente, incluindo a juntada de documentos e manifestações pendentes das partes, o que demonstra ausência de inércia processual por parte do Poder Judiciário.

5. O tempo de custódia do paciente é justificado pela complexidade do caso, que envolve três réus com patronos distintos, múltiplas acusações graves e necessidade de realização de perícia técnica (Laudo de Microcomparação Balística), bem como pelo impacto do processo de digitalização dos autos, reconhecido como causa justificadora pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC 787037/MG).

6. A prisão preventiva já foi reanalisada e reiteradamente mantida em diversas oportunidades, atendendo aos requisitos legais e assegurando a excepcionalidade da medida.

7. Não foi apresentada prova pré-constituída que demonstre o alegado constrangimento ilegal, sendo o habeas corpus inadequado para dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de inércia processual do Poder Judiciário.

2. A complexidade do caso, envolvendo múltiplos réus, acusações graves e produção de prova pericial, justifica eventual prolongamento da instrução criminal, desde que observado o curso regular do processo.

3. A reiteração e manutenção da prisão preventiva por decisão fundamentada afastam a alegação de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, §2º, II e IV; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a"; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 05/04/2022, DJe 07/04/2022. STJ, AgRg no HC 787037/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022.

Com relação à presente impetração, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

Conforme consignado no julgamento do
writ
anterior, trata-se “
de uma demanda complexa, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, tortura e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com três réus com patronos distintos, o que retarda naturalmente a marcha processual
”.

Naquela oportunidade o feito se encontrava aguardando a juntada dos memoriais pelas partes, o que ocorreu em janeiro e março de 2025.

Posteriormente, em 22/06/2025, fora proferida sentença pronunciando os réus como incursos nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal e do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, da qual foram opostos embargos de declaração pela defesa do ora paciente, não acolhidos pelo Juízo
a quo
, por entender se tratar de mera rediscussão do mérito.

Em 30/09/2025, foi interposto RESE pela defesa do impetrante, mas, após intimado para apresentar as razões recursais, desistiu do recurso e requereu o prosseguimento do feito na fase do art. 422 do CPP, consoante declaração juntada pelo paciente em 03/02/2026.

Após requerimentos da fase do art. 422 do CPP, em decisão de 28/05/2026, o magistrado de primeiro grau designou a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para 04/08/2026, às 12horas.

Destaco que foram reanalisadas a prisão preventiva do paciente, sendo mantida a custódia cautelar, através de decisões proferidas nos dias 21/10/2022, 27/03/2023, 21/06/2023, 07/12/2023, 02/05/2024, 30/07/2024, 23/10/2024, 12/11/2024, 26/02/2025, 22/06/2025, 03/11/2025 e 28/05/2026.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Registro, outrossim, ser a prisão cautelar necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos, considerando o
modus operandi
empregado, em concurso de agentes e com recurso que dificultou a defesa da vítima, aliada ao motivo fútil, relativo a crime de furto, em tese, cometido pelo ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.